Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712151-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO CELSO MIRANDA CAMELO, JOSE ANTONIO DE SOUZA DIAS AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SOUZA BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erasmo Celso Miranda Camelo e Jose Antônio de Souza Dias contra decisão proferida pelo Juízo Vara Cível do Paranoá (processo de origem n. 0701068-84.2019.8.07.0008), que, nos autos do cumprimento sentença movido contra Antônio Carlos Souza Barbosa, indeferiu a penhora de verba salarial do executado, com fulcro no art. 833, IV, do CPC. Em suas razões recursais (ID 70308309), os agravantes sustentam, em singela síntese, que “a jurisprudência é pacífica no sentido da penhorabilidade de verbas salariais para o pagamento dos honorários advocatícios”. Pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão agravada seja reformada deferindo-se a penhora pleiteada. Preparo recolhido (ID 70308031). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 70311621, referente ao agravo de instrumento n. 0712147-74.2025.8.07.0000, distribuído na mesma data. É o relato do necessário. Decido. 2. Disciplina o art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021, a qual regulamenta procedimentos da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, das secretarias das câmaras e turmas cíveis e criminais e fluxos de trabalho da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância, ad litteris: Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator. Na certidão de ID 70311621, o Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR atesta a duplicidade na distribuição do recurso: Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0712147-74.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargadora Relatora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 7a Turma Cível, em 28/03/2025, às 17:22. Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. E, analisando-se ambos os autos, ratificou-se ser o presente recurso mera reprodução do agravo de instrumento n. 0712147-74.2025.8.07.0000, distribuído na mesma data. Logo, deve ser efetuado o cancelamento da distribuição deste feito. Anota-se, por oportuno, que o agravo de instrumento n. 0712147-74.2025.8.07.0000 já foi analisado por esta Relatoria, tendo sido recebido sem efeito suspensivo. 3. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos (n. 0712151-14.2025.8.07.0000), com suporte no art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021. À Secretaria, para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora